Tribunal: TJPA
Processo: 0814297-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814297-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: J DE OLIVEIRA AGROPECUARIA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário originado do Auto de Infração nº 072021510000065-2, lavrado pela SEFA/PA, com fundamento em omissão de recolhimento de ICMS sobre venda de insumos agropecuários entre fevereiro e dezembro de 2016, no valor de R$ 1.663.755,03. A decisão atacada negou a tutela ao fundamento da ausência de prova inequívoca e da presunção de legitimidade do ato fiscal, bem como pela inexistência de garantia idônea à suspensão da exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que suspenda a exigibilidade do crédito tributário impugnado, notadamente diante da ausência de depósito integral do montante discutido e da necessidade de instrução probatória para eventual desconstituição do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 151, do Código Tributário Nacional exige o depósito integral do montante do débito ou o enquadramento em uma das hipóteses taxativas para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não havendo, nos autos, comprovação de sua ocorrência.
4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, especialmente do auto de infração, não foi suficientemente afastada, restando necessária a instrução probatória, cuja produção foi deferida pelo juízo de origem.
5. Inexistência de demonstração concreta e objetiva de risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo, bem como da probabilidade do direito, justificando a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por J de Oliveira Agropecuária, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0819489-56.2024.814.0301, movida em face do Estado do Pará.

Na origem, a parte Agravante pleiteou a nulidade do débito tributário no valor de R$ 1.663.755,03 (um milhão, seiscentos e sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e três centavos), AINF nº 072021510000065-2, lavrado pela SEFA-PA.

Relatou que o argumento do fisco estadual era de que o contribuinte omitiu o recolhimento do ICMS sobre a venda de insumos agropecuários a consumidores finais entre fevereiro e dezembro de 2016.

Segundo o fisco, as notas fiscais emitidas nesse período não evidenciam a dedução do valor do ICMS isento no preço final das mercadorias, conforme exigido pela legislação nos artigos 62 e 65, da Lei nº 5.530/89, art. 111, II, do Código Tributário Nacional, Lei 5.5172/66; c/c art. 64, parágrafo 8º do anexo II e art. 108, V, do RICMS / PA, aprovado pelo Decreto 4.676/2001; c/c Convênio ICMS 100/97, cláusula quinta, item II; além das penalidades previstas no art. 78, I, "L" de Lei 5.530/89.

Inconformado com a conclusão fiscal, o requerente interpôs impugnação administrativa, alegando que todas as autuações são infundadas e não refletem a realidade das operações realizadas. Apontou que houve erros na apuração fiscal e ausência de requisitos para a configuração do crédito tributário.

Postulou, em caráter liminar, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o cancelamento de protestos e a exclusão da empresa dos cadastros de inadimplentes, a fim de garantir a regularidade fiscal e o direito ao usufruto de benefícios fiscais.

A decisão do Juízo singular baseou-se na ausência de prova inequívoca e na presunção de legitimidade do auto de infração, indeferindo, portanto, a tutela provisória pleiteada, conforme se lê:

“O inconformismo da requerente tem por base a impugnação dos AINFs, por entender total insubsistência da exação fiscal através de inequívoca prova documental. Ocorre que,
mencionados AINFs descrevem a infração e o enquadramento legal, expondo a ocorrência, a infringência e sua consequente penalidade, requisitos exigidos legalmente e suficientes para compreensão da Infração.

Assim,
não podemos nos olvidar que o ato administrativo impugnado goza de presunção de validade e legalidade,
sendo necessário para a suspensão da exigibilidade do crédito relativo aos AINFs em questão, que a requerente demonstre cabalmente sua nulidade.

Dessa forma,
à primeira vista, os AINFs se apresentam revestidos de todos os elementos que lhe conferem a presunção legal de validade e legitimidade, motivo pelo qual inviável a suspensão da exigibilidade do seu crédito.

Em relação ao requerimento da suspensão de exigibilidade do crédito sem o oferecimento de garantia, tem-se que o art. 151 do CTN é claro ao dispor as hipóteses que possibilitam a suspensão da exigibilidade do crédito, senão vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

(...)

Dentre as hipóteses acima expostas apenas o depósito do seu montante integral é idôneo para suspensão do crédito, não havendo a possibilidade de suspensão por outras formas de garantia do juízo
, nesse sentido:

(...)

Ante o exposto, fundamentada nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil e art
. 151 do CTN, não reconhecendo a ocorrência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito, pelo que, INDEFIRO A tutela de urgência requerida e demais pedidos relacionados.

Defiro o pedido de produção de prova técnica e contábil
.”

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a apuração fiscal realizada pela SEFA contém graves equívocos, como erros na quantificação de valores de notas fiscais, que inflaram a base de cálculo do imposto devido. Argumenta que os documentos juntados demonstram que a receita operacional real diverge significativamente daquela apontada pelo fisco, evidenciando a ausência de fundamento para a cobrança do débito tributário. Aponta, ainda, decadência parcial do crédito tributário em virtude de aplicação incorreta das normas do Código Tributário Nacional.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da exigibilidade do débito tributário e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a nulidade do auto de infração e da cobrança dele decorrente.

Em decisão interlocutória, indeferi a tutela pretendida.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pela manutenção da decisão recorrida, sustentando que o AINF foi lavrado de acordo com os dispositivos legais pertinentes, especialmente quanto à exigência de dedução expressa do valor do ICMS dispensado nas notas fiscais, como condição para fruição da isenção. Defende a presunção de legitimidade do auto de infração, salientando que a recorrente não se desincumbiu do ônus de afastar tal presunção, tampouco trouxe prova robusta das alegadas nulidades ou de erro material na constituição do crédito tributário. Ressalta que todos os procedimentos administrativos foram observados, sendo oportunizado à parte autora ampla defesa e contraditório, inclusive com redução do crédito tributário em diligência fiscal. Quanto à alegação de decadência, argumenta que, no caso, aplica-se o art. 173, I, do CTN, afastando a prejudicial suscitada pela agravante. Ao final, requer a negativa de provimento ao agravo de instrumento e a confirmação integral da decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado, o perigo de dano, de difícil ou impossível reparação tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

No presente caso, o Agravante sustenta a ocorrência de nulidade na apuração realizada pela SEFA, consistentes em erros na quantificação de notas fiscais que acabaram por inflar a base de cálculo do imposto devido, de modo que afirma a inviabilidade de cobrança dos referidos créditos tributários.

O art. 151, do Código Tributário Nacional, estabelece que a exigibilidade do crédito tributário pode ser suspensa por hipóteses taxativamente previstas, entre as quais destaca-se, no caso em análise, o depósito do montante integral. Essa disposição evidencia a necessidade de garantia efetiva para o deferimento da medida requerida. Leia-se:

Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II -
o depósito do seu montante integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento;

Além disso, a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo suspende sua exigibilidade, conforme preconiza a Súmula 112, do colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 112 -
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
.

Ainda que a Agravante aponte possíveis vícios na constituição do crédito tributário, como erros na apuração fiscal e a decadência parcial do débito, não há nos autos comprovação do depósito integral ou de qualquer das hipóteses de suspensão previstas no art. 151 do CTN, o que inviabiliza, em tese, a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Acerca disso:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA NO JUÍZO A QUO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA IMPOSTA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO PROCON . CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL E EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART . 151, II, DO CTN. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA . 1. In casu, o cerne da controvérsia consiste em avaliar o acerto da decisão que determinou a suspensão da exigibilidade da multa, imposta em Processo Administrativo realizado pelo PROCON. 2. Ve-se dos autos que a demandante Via Sul Veiculos efetuou depósito judicial do montante integral da multa aplicada pelo PROCON, no valor R$ 2 .341,67 (dois mil e trezentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), consoante evidenciado pela documentação constante no processo da origem. 3. A jurisprudência pátria reconhece, de forma pacífica, a possibilidade da aplicação analógica das normas constantes no Código Tributário Nacional aos créditos não tributários, de tal forma que deve aplicar-se, ao caso, o disposto no art. 151, II, do CTN, que prevê que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário . 4. Assim, revela-se acertada a decisão que determinou que o requerido suspendesse a exigibilidade da multa imposta em razão do depósito integral dos valores controvertido, em consonância com os precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido . Decisão agravada mantida. (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0621812-70 .2024.8.06.0000 Fortaleza, Relator.: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 27/05/2024, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/05/2024)

Importante destacar que o MM. Juízo de 1º grau
deferiu a realização de perícia contábil e técnica
no bojo da Ação Anulatória, com o objetivo de averiguar a existência das alegadas inconsistências apontadas pela Agravante, especialmente no tocante à suposta divergência entre a receita operacional real e a base de cálculo utilizada pela fiscalização tributária.

Tal medida demonstra a necessidade de instrução probatória mais aprofundada para elucidar os fatos e verificar a regularidade do lançamento tributário, o que reforça a inadequação de decisões liminares que suspendam a exigibilidade do crédito tributário sem o cumprimento das hipóteses taxativas previstas em lei.

A presunção de legitimidade e legalidade que reveste os atos administrativos, como o AINF nº 072021510000065-2, não foi suficientemente afastada pelos elementos apresentados pela Agravante.

Nesta fase processual, destaco que não houve a necessária comprovação do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que deve ser concreto, objetivamente demonstrado, ou mesmo a indicação da probabilidade de risco ao resultado útil do processo caso a providência pleiteada não fosse deferida.

Assim, no tocante à discussão de fundo, a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
está correta, pois, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não está evidenciada a probabilidade do direito alegado pela autora.

Portanto, não verifico, neste momento processual, os requisitos da probabilidade do direito e do dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/08/2025